Tribunal: TJES
Processo: 5017092-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017092-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA BRAGANCA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DO BEM. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. QUESTÕES RELATIVAS A PERDAS E DANOS. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura-se a perda superveniente do interesse recursal quando o objeto do recurso, que visava evitar a apreensão ou garantir a devolução do veículo ao recorrente, torna-se impossível em razão da alienação do bem a terceiro de boa-fé.

2. Questões atinentes a eventual conversão da obrigação em perdas e danos devem ser apreciadas pelo Juízo de 1º grau, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5017092-67.2024.8.08.0000

Agravante:

Felipe de Souza Bragança

Agravado:

Banco RCI Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Felipe de Souza Bragança contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento por ele anteriormente interposto em decorrência da persa superveniente do interesse recursal.

Em seu arrazoado, a agravante se volta contra a decisão recorrida alegando, em síntese, (a) a necessidade de julgamento do mérito do agravo de instrumento para confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida e viabilizar eventual cobrança de multa diária pelo descumprimento; (b) aplicação da teoria do “nemo potest venire contra factum proprium”, em razão da conduta contraditória do banco, que emitiu boletos para pagamento das parcelas em atraso e, simultaneamente, ajuizou a ação de busca e apreensão; (c) cumprimento alternativo da obrigação, com depósito judicial do valor do veículo vendido a terceiro de boa-fé, além da aplicação da multa de 50% prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69; e (d) observância do princípio da primazia do julgamento de mérito, para evitar prejuízos processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida nestes termos:

“[...] O presente recurso demanda análise concisa e desafia decisão monocrática, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 74, XI, do RITJES.

O objeto do recurso é a decisão que deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, com a finalidade de evitar sua apreensão ou devolução ao recorrente, caso já apreendido.

Todavia, na petição constante do id 11622538 o recorrido informa que o bem objeto da lide foi alienado a terceiro de boa-fé, o que esvazia o objeto do presente recurso, que buscava a manutenção do veículo na posse do recorrente.

Eventual conversão em perdas e danos deve ser buscada perante o magistrado de 1º grau, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, bem como o agravo interno, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal.”

Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

Como igualmente destacado na decisão monocrática impugnada pelo presente recurso de agravo interno, o objeto recursal é a decisão que deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, com a finalidade de evitar sua apreensão ou devolução ao recorrente, caso já apreendido, o que restou impossibilitado diante da informação de que o veículo em questão fora alienado a terceiro de boa-fé, restando caracterizada, pois, a perda superveniente do interesse recursal.

Outrossim, as questões relativas a eventual conversão em perdas e danos deverão ser apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.